Tribunal: TJES
Processo: 5003720-51.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003720-51.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JULIO CESAR BARROS DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA.

1. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “
no âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

2. As provas que acompanham a petição inicial, em especial a ata de julgamento, demonstram que a agravante da reincidência não foi objeto de debates.

3. Revisão Criminal julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da E. Relatora para, afastando a agravante da reincidência, redimensionar a dosimetria.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
JULIO CESAR BARROS DOS SANTOS

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0013801-92.2012.8.08.0024, na qual, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 70, parte final, todos do Código Penal e aplicou uma pena de 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O revisionando aduz que a aplicação da agravante da reincidência não foi precedida do devido debate em plenário. Requer, desse modo, o afastamento da referida agravante com o subsequente redimensionamento da pena aplicada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 8182996), aduzindo que, por se tratar de circunstância de ordem objetiva, é desnecessário o debate no plenário do tribunal do júri. Com efeito, opina pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
JULIO CESAR BARROS DOS SANTOS

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0013801-92.2012.8.08.0024, na qual, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 70, parte final, todos do Código Penal e aplicou uma pena de 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O revisionando aduz que a aplicação da agravante da reincidência não foi precedida do devido debate em plenário. Requer, desse modo, o afastamento da referida agravante com o subsequente redimensionamento da pena aplicada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 8182996), aduzindo que, por se tratar de circunstância de ordem objetiva, é desnecessário o debate no plenário do tribunal do júri. Com efeito, opina pela improcedência do pleito revisional.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Analisando a revisão criminal e autoridade da coisa julgada, diz a doutrina que
“o ideal é buscar a harmonização entre ambas as situações, concluindo que, regra geral, deve-se respeitar a coisa julgada, embora em casos excepcionais, como os que envolvem erro judiciário, seja indispensável que a coisa julgada ceda à reavaliação da decisão proferida”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de direito processual penal.
18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, 1031).

O CPP dispõe, no art. 492, I, b, que o presidente proferirá sentença que considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates.

Para a doutrina “
torna-se inadmissível que o juiz presidente, de ofício, sem debate das partes em plenário, reconheça agravante ou atenuante em sua sentença”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de processo penal comentado.
10. ed. 2011, p. 888).

Nessa mesma direção caminha a jurisprudência das Câmaras Criminais Reunidas deste TJES. Vejamos:

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – DECOTE DA QUALIFICADORA DA REINCIDÊNCIA – AUSENTES DEBATES EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE IMPROCEDENTE. 1) A tese de nulidade da pronúncia por ausência de prova de autoria se encontra fulminada pela preclusão, eis que não constou interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, nem mesmo constou irresignação contra tal matéria em plenário do Júri, conforme consta da Ata da Sessão de Julgamento, nem mesmo houve arguição desta tese em sede de recurso de apelação, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal. 2) Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. 3) Os requerentes não apresentaram nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tal julgamento se deu, de fato, em contrário à evidência dos autos, limitando-se às mesmas teses defensivas referentes à interpretação das provas dos autos, já utilizadas nas Alegações Finais e em suas razões de Apelação. A matéria já foi amplamente discutida em sede de apelação, não sendo a revisão criminal o meio correto para reexaminar as provas já produzidas.
4) Para aplicação de atenuantes ou agravantes nos processos julgados através do procedimento específico do Tribunal do Júri, é necessário o debate prévio, em plenário, acerca da existência dessas circunstâncias. No caso em apreço, não constando que houve debate acerca da agravante da reincidência na Ata da Sessão de Julgamento, deve ser excluído o aumento decorrente da aplicação desta agravante, conforme a regra prevista no art. 492, I, “b”, do CPP. 5) Revisão Criminal parcialmente procedente.

(Processo nº. 5000569-14.2023.8.08.0000, Revisão Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Data: 15/03/2023).

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATES ORAIS NA SESSÃO DO JÚRI. AFASTAMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal. Entende-se pelo seu cabimento quando há evidente desproporcionalidade na dosimetria, que implique em reconhecer o erro técnico e a injustiça na aplicação da pena, enquadrando-se na hipótese do inciso I do dispositivo legal. 2. O legislador, ao prescrever as regras de dosimetria previstas nos arts. 69 e 59 do Código Penal, não adotou critérios fixos e objetivos para o arbitramento da pena-base, mas circunstâncias judiciais que são valoradas em um exercício de discricionariedade vinculada, com base nos princípios da proporcionalidade da individualização da pena e à luz das peculiaridades e gravidade que envolvem o caso concreto. 3. A jurisprudência dominante é no sentido de aplicar a literalidade do art. 492, inciso I, “b”, do CPP, no sentindo de que, no âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates. Precedentes.
4. Seguindo a orientação jurisprudencial dominante, a ausência do debate acerca da reincidência obsta sua inclusão no cálculo da pena, razão pela qual deve ser afastada. 5. Revisão parcialmente procedente.

(Processo nº. 5002387-35.2022.8.08.0000, Revisão Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Data: 10/08/2023).

Esse entendimento materializa a visão do STJ, que pacificamente se posiciona no sentido de que “
no âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de
15/3/2024
.)

Em análise dos autos, observo, a partir das provas que acompanham a petição inicial, em especial a ata de julgamento, que a agravante da reincidência não foi objeto de debates.

Vejamos excerto da ata de julgamento relativa aos debates:

(...) Após, foi DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, que manifestou-se das 09h57min às 10h55min, concluindo por pedir a condenação do acusado nos termos da pronúncia. Ato contínuo, foi DADA A PALAVRA À DEFESA do acusado, que manifestou-se das 11h15min às 12h01min, desenvolvendo as teses de negativa de autoria pela insuficiência de provas e desclassificação para lesão corporal, requerendo, subsidiariamente, ao Juiz Presidente que, em caso de condenação, seja reconhecido a continuidade delitiva. Foi feita uma pausa para o almoço das 12h01min às 13h05min. A seguir, o MINISTÉRIO PÚBLICO foi à réplica das 13h08min às 13h40min. A DEFESA foi a tréplica das 13h40min às 14h00min (...)

A despeito da ausência de debate específico sobre o assunto, o sentenciante considerou a agravante da reincidência, incorrendo em
error in judicando.

Neste norte, merece acolhimento o pedido autoral.

Passo a reexaminar a dosimetria.

Quanto à
vítima Edson
, o juízo fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses. Ao considerar as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, "c") e da reincidência (CP, art. 61, I), a elevou para 20 (vinte) anos, sete (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Considerando a redução, devido a tentativa, a pena foi fixada em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Mantendo os critérios do julgador, percebo que o recrudescimento foi de
02 anos e 15 dias
para a agravante da reincidência.

Quanto à
vítima Jeferson
, o aumento foi na mesma quantidade, visto que o juízo consignou que “em relação ao homicídio tentado duplamente qualificado contra a vítima Jeferson, fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, conforme as demais diretrizes acima apontadas para a aplicação da pena, diferenciando apenas em virtude
da ausência de consequências para a vítima”.

O juiz, aplicando o concurso formal impróprio, somou as penas, fixando-as em 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

DA NOVA DOSIMETRIA

Diz o art. 626, do CPP, que julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu,
modificar a pena
ou anular o processo.

Decotando o recrudescimento resultante da agravante da reincidência, a pena intermediária quanto à
vítima Edson
ficará em 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias. Considerando a redução, devido a tentativa,
a pena definitiva será de
12
(
doze
) anos,
04
(
quatro
) meses e
10
(
dez
) dias.

Quanto à vítima
Jeferson
, a sentença não mostra clareza quanto à pena base fixada, limitando-se a afirmar que adotou os mesmos critérios quanto à dosimetria da vítima Edson e que não valorou negativamente a circunstância das consequências do crime.

Na ausência de clareza, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos (dois) meses e 05 (cinco dias), valendo-me da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima do homicídio qualificado. Agravo a pena para 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias), ante a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, "c") . À vista da tentativa, reduzo-a para
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Somando-as, ante o concurso formal impróprio,
redimensiono a pena definitiva a
23
(
vinte e
três
) anos,
10
(
dez
)
meses e
04
(
quatro
) dias de reclusão.

Diante de todo exposto,
JULGO
PROCEDENTE

o pedido revisional para, afastando a agravante da reincidência, redimensionar a pena definitiva a 23 (vinte e três) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão.

Na oportunidade,
DETERMINO
que o competente juízo da execução seja oficiado para proceder aos necessários ajustes da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.

É como voto.